Tribunal: STF
Processo: ARE 1451816
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. Ação ordinária. Servidor público municipal inativo (São Paulo). Teto remuneratório. Inaplicabilidade do Tema nº 1145, STF, que versa sobre a instituição de vantagem a fim de compensar as perdas decorrentes do recálculo dos vencimentos efetuado de ofício. Gratificação de Gabinete que, extinta, foi preservada aos servidores que já a percebiam e passou a ser prevista como vantagem pessoal. Controvérsia acerca da natureza indenizatória ou remuneratória que, frente à inteligência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, bem como ao Tema de Repercussão Geral nº 257, perde relevância. Orientação vinculante que subordina a remuneração integral do servidor ao teto retributivo, abrangendo o vencimento padrão e as vantagens pessoais, estas conceituadas pela Constituição indistintamente como “demais componentes do sistema remuneratório”. Precedente deste Egrégio Tribunal. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XI, XII e § 11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Consoante bem salientado pela r. sentença, a partir da extinção da Gratificação de Gabinete promovida pela Lei Municipal nº 17.224/19, a rubrica foi preservada aos servidores que já a percebiam:



    Art. 23. A partir da publicação desta Lei, fica extinta a incorporação ou permanência:



    (...)



    IV da gratificação de gabinete, nos termos da Lei nº 10.442/ de 4 de março de 1988;



    (...)



    § 1º. É assegurado o direito à incorporação ou permanência das verbas mencionadas nos incisos I a V do caput deste artigo, aos servidores que, até a véspera da data da publicação desta Lei, cumpriram todos os requisitos para seu deferimento, nos termos das respectivas legislações de regência.



    § 2º. A importância atualmente paga em razão da incorporação ou permanência das verbas mencionadas nos incisos I a V do caput deste artigo ou deferida nos termos do § 1º deste artigo constituirão vantagem pessoal nominalmente identificada.



    Nesses termos, a despeito de disposição expressa que, a princípio teria conferido índole de vantagem pessoal à gratificação em apreço, infere-se queesta já ostentava tal natureza mesmo antes de sua supressão, visto que a Constituição Federal define genericamente as vantagens pessoais como demais componentes do sistema remuneratório apartados do padrão de vencimento (artigo 39, § 1º).



    Demais disso, afora o debate acerca da natureza remuneratória ou indenizatória da vantagem, insta notar que a própria Constituição não adota este critério para eventualmente diferir o regime que limita os vencimentos:



    Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:



    XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, (...) e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito (...);



    (...)



    Portanto, a cogente orientação no sentido da imediata, ampla e compulsória adoção do teto de remuneração indistintamente ao estipêndio do servidor público implica concluir que o ato praticado pela Mesa da CâmaraMunicipal revela-se legítimo, conformando os proventos do autor aos ditames constitucionais mediante glosa.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente